Tribunal: CARF
Processo: 10920.003511/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003511/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.160 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
WOOD WORK DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/07/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à Legislação Previdenciária não apresentar a empresa folhas
de pagamento na forma prevista na legislação correlata. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 30 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EM
05
ANOS.
SÚMULA
CARF
148.
INOCORRÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003511/2009-00
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1074/1082), interposto contra o Acórdão no.
02-29.465 da 07a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 1064/1071), que por unanimidade de votos considerou
improcedente impugnação (e-fls. 1052/1062) interposta contra Auto de Infração CFL 30
DEBCAD 37.194.434-1 (e-fls. 02/06), lavrado por apresentar a contribuinte folhas de pagamento
em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Legislação Previdenciária, no valor
de R$ 2.658,36, consolidado em 28/07/2009, cientificado à interessada pessoalmente em
04/08/2009 (e-fl. 3).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso I, da Lei n° 8.212, de 1991 c/c o artigo 225,
inciso I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de
1999, por ter deixado a empresa de preparar folha de pagamento para todos os
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, no
período de 01/2004 a 12/2007.
Esclarece a fiscalização que, em auditoria realizada na autuada e, concomitantemente,
na empresa Torneados de Madeira Zellmer Ltda, CNPJ 02.714.371/0001-60, ficou
constatado que a segunda não dispunha de património e capacidade operacional
necessários à realização de seu objeto social, e que todos os recursos eram provenientes
da empresa Wood Work do Brasil Ltda. Assim, para fins levantamento de contribuições
e aplicação de autuações relacionadas ao descumprimento de obrigações acessórias, na
autuada, a empresa Zellmer foi considerada "inexistente de fato".
(...)
Os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela inaptidão da Zellmer estão
discriminados, pormenorizadamente, no relatório fiscal do auto de infração 37.194.433-
3 (processo 10920.003508/2009-88), lavrado na mesma ação fiscal.
Na presente autuação relata o auditor que através de reclamatórias trabalhistas e outros
documentos citados de fls. 09 a 53, ficou constatado que empregados trabalharam "sem
registro", de forma ininterrupta, recebendo inclusive, seguro desemprego indevidamente
e que o serviço era prestado concomitantemente para as duas empresas. Como prova dos
fatos, anexou os documentos ..., e elaborou as planilhas.... ... e, ainda, que sócios da
Wood recepcionam mercadorias, assinam ou dão visto em pedidos da Zellmer.
Especificamente, no caso dos empregados sem registro, esclarece, que foi elaborada a
planilha ... com a observação de que os dados foram extraídos dos arquivos digitais
apresentados pelas empresas, confrontados com os dados colhidos nos sistemas INSS e
RA1S.
Foi apurada também, na mesma ação fiscal, prestação de serviço pelos profissionais
autônomos .... Os valores pagos aos contribuintes individuais nas respectivas
competências estão relacionados no anexo de fls. 1035/1038.
Por fim, rebate a fiscalização, fls. 55, que o objeto da presente autuação está focado em
deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a segurados empregados sem registro e a contribuintes individuais a serviço da autuada.
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

Em decorrência da infração, foi aplicada a penalidade prevista nos artigos 283, inciso I,
alínea "a", e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048,
de 1999, no valor de RS2.658.36 (dois mil seiscentos e cinqüenta e oito reais e trinta e
seis centavos).
Conforme relato à fls. 59/60, a autuada é reincidente na prática de infração à legislação
previdenciária, tendo sofrido autuação em 24/09/2002, sob o n° 35.339.887-0, por
infringência ao artigo 33, § 2°, da Lei 8.212, de 1991, com trânsito em julgado em
04/11/2002 (inclusão em parcelamento). Assim, em face da existência de reincidência
genérica, a multa foi majorada em duas vezes, na forma do artigo 292, inciso IV, do
Regulamento da Previdência Social de 1999.
(...).
(...) apresentou defesa (...)
1 – Decadência
(...)
2 — Bis in idem ao auto de infração 37.194.433-3.
(...).
3 - Inexistência de fato:
Nenhuma fraude ou simulação existe entre as empresas mencionadas no relatório. A
Torneados de Madeira Zellmer não pode ser desconsiderada de fato, pois a mera
imaginação ou dedução do auditor fiscal não pode levar a crer que referida empresa não
exista, declarando-a inexistente, fundindo esta a Wood Work do Brasil Ltda. Todas as
alegadas simulações ou ilícitos mencionados pela fiscalização não passam de verdadeiro
achismo. O auto de infração não contém a exposição dos fatos em toda sua essência e
circunstâncias. Embora, funcionem no mesmo prédio, as salas da administração de
ambas são distintas. Os funcionários são distintos. O maquinário utilizado por uma é
diverso do da outra. Jamais houve simulação com o intuito de burlar ou reduzir
contribuição previdenciária ou de terceiros. Pouco importa se o auditor não tenha
conseguido identificar a divisão entre as duas empresas. Não é crime as empresas
possuírem lugares comuns para almoxarife, embarque, desembarque e
armazenamento. Não existe lei que impeça ou limite tais atividades. Não toi perguntado
pelo auditor fiscal ao Sr. Gerson que o acompanhou durante visita no local, se ali
funcionava mais de uma empresa. Há um comodato verbal para uso pela Zellmer do
maquinário da Wood, o que é permitido pelo Novo Código Civil/2002, artigo 579 e
seguintes, lembrando ainda que se trata de mãe e filhos. O fato da Wood ter mais
funcionários justifica o fato de possuir mais maquinário. Por possuírem vendedores mais
competentes, a Zellmer passou a ter maior rentabilidade e a oferecer produtos mais
variados e arrojados enquanto a Wood preferiu o continuísmo dos produtos elaborados à
época do sócio falecido e por isso seu desempenho é menos promissor. Zellmer e Wood
não são uma só empresa, embora se auxiliem, de forma financeira e estrutural, já que
são da mesma família.
4 - Empregados sem registro, reclamatória trabalhista - seguro desemprego.
Jamais houve funcionário sem registro. Em nenhum processo trabalhista ficou
comprovado o labor de um funcionário para empresa diversa daquela em que tenha sido
contratado. As alegações de demissão e readmissão também não procedem, ou seja, não
passou de tese dos reclamantes para tentar receber quantias injustas. O auditor fiscal
enumerou, mas não trouxe o desfecho final das reclamatórias trabalhistas. Os acordos
trabalhistas foram quitados e as contribuições incidentes recolhidas. Jamais houve labor
durante os períodos de demissão, nem houve interrupção nos contratos de trabalho. Nas
áreas administrativas existia troca de favores entre os funcionários que acabavam por
dividir tarefas, como receber mercadorias, atender telefonemas ou emitir notas fiscais.
Não houve recebimento de seguro desemprego indevido. Pode ter acontecido
hipoteticamente, que certas anotações tenham sido geradas ou assinadas antes da saída
ou demissão de determinados funcionários e continuaram sendo utilizadas pela empresa,
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

mesmo após a saída dos funcionários, já que a Wood não dispunha dos materiais
mencionados pela fiscalização. Cita como exemplo o Sr. Alberto Aldino Figur.
Conclui dizendo que não há que se cogitar pela inexistência da empresa Zellmer. São
totalmente infundadas e inverídicas as alegações constantes da autuação, devendo ser
extinto o processo.
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJI é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO.
Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo
INSS constitui infração à legislação previdenciária.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em decadência quando ainda não transcorrido
o prazo legal para a Seguridade Social constituir seus créditos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão em 20/12/2010 (AR de e-fl. 1073), a Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 19/01/2011 (protocolo d e-fl. 1074). A similitude entre as peças
impugnatória e recursal é impar, desde os seus argumentos até sua conclusão e pedidos. Portanto,
todos os argumentos impugnatórios foram repisados recursalmente e não foram apresentados
novos argumentos quaisquer.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima
6. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portando,
dele tomo conhecimento.
7. Verifica-se que a contribuinte ao apresentar questões preliminares, o faz em
consonância com os quesitos meritórios e, dessa forma qualquer quesito que refira
tangencialmente a questões preliminares devem ser apreciadas juntamente com o mérito.
8. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente auto em todos os quesitos combatidos pela ora
recorrente. E conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, tendo em vista a
sintética e contundente avaliação do caso, inclusive com integral coincidência argumentativa
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

entre impugnação e recurso, recorre-se aos seguintes excertos do Acórdão a quo, abaixo
colacionados, agora adotados como razões de decidir.
Voto
A empresa ao deixar de incluir segurado em folha de pagamento, infringe os artigos 32,
inciso I, da Lei 8.212, de 1991 e 225, inciso I, e § 9°, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo decreto 3.048, de 1999:
(...)
A multa foi aplicada pela fiscalização com base nos artigos 283, inciso I, alínea "a",
292, inciso IV, e 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo decreto
3.048, de 1999, no valor de R$2.658,36, já majorada em duas vezes em face da
ocorrência da agravante de reincidência prevista no artigo 290, inciso V, do mesmo
Regulamento.
(...).
A infração a que se refere o auto de infração 37.194.434-1 ocorreu no período de
01/2004 a 12/2007, conforme relato de fls. 60. Desta forma, contando-se a partir de
04/11/2002, configurada está a reincidência em relação às irregularidades cometidas no
período de 01/2004 a 04/11/2007, pois dentro do prazo de cinco anos do trânsito em
julgado do primeiro lançamento. Porém, mesmo tendo readquirido a primariedade, a
partir de 05/11/2007, a multa não será alterada É que nos termos da legislação que
define a multa em foco (artigo 283, inciso I, alínea "a", do RPS), o seu valor é fixado
sem levar em conta a quantidade de fatos caracterizados como infração. Assim, a
ocorrência de apenas um deles contrário, já enseja a aplicação da multa nesse valor.
... DECADÊNCIA
(...).
A não elaboração de folha de pagamento para todos os segurados a serviço da autuada
deu-se no período de 01/2004 a 12/2007, sendo que para o ano de 2004, aplicando-se o
art. 173, inciso I, do CTN, o fisco possuía o poder/dever de exigir tais documentos e
lançar a competente multa até 31/12/2009. Assim, considerando que a autuação foi
lavrada em 28/07/2009, com ciência da autuada também em 2009, não há decadência a
ser reconhecida no auto de infração em tela.
Bis in idem
Não é verdadeira também a tese de que o crédito exigido no auto de infração
37.194.434-1 está contido no auto de infração 37.194.433-3. Nesse são exigidas as
contribuições devidas e não recolhidas pela empresa sobre valores pagos aos
empregados e contribuintes individuais, previstas no artigo 22, incisos I, II e III, da Lei
8212, de 1991, ou seja, trata-se do descumprimento de uma obrigação principal, como
definido no artigo 113, § 1o, do Código Tributário Nacional - CTN.
Distinta é, porém, a obrigação acessória. O descumprimento de um dever instrumental
constitui fato gerador para a imposição - obrigatória e vinculada - de penalidade
pecuniária, consubstanciada em Auto-de-Infração, que também é documento autônomo
de crédito previdenciário.
Assim é que, em face da não elaboração de folha de pagamento na forma determinada
pela legislação previdenciária, o que configurou infração ao artigo 32, inciso 1, da Lei
8.212, de 1991, foi lavrado o auto de infração 37.194.434-1, por descumprimento de
uma obrigação acessória, como definido no art. 113, § 2o, do CTN.
Logo, como dá para notar claramente são processos distintos, não se configurando o
alegado bis in idem.
MÉRITO.
Como conseqüência da representação fiscal para fins de declaração de inaptidão da
empresa Torneados de Madeira Zellmer Ltda - ME, CNPJ: 02.714.371/0001-60, por
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

inexistência de fato, tendo em vista que essa não dispunha de patrimônio e capacidade
operacional suficientes à realização de seu objeto social, e que todos os recursos eram
provenientes da empresa Wood Work do Brasil Ltda, tem-se a DECLARAÇÃO DE
INAPTIDÃO efetuada pelo Ato Declaratório Executivo n° 222, de 06/07/2010, com
efeitos a partir de 01/09/1998 (cópia às fls. 1052). Não há registro nos arquivos
informatizados da Receita Federal do Brasil (COMPROT) que a empresa tenha
apresentado recurso contra citado Ato Declaratório.
Cabe acrescentar, conforme extrato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, fls. 1.053,
a Torneados de Madeira Zellmer Ltda encontra-se com a situação cadastral "inapta",
tendo como motivo de situação cadastral "inexistente de fato".
Assim, e considerando que já houve decisão definitiva no processo de representação
fiscal n° 10920.002358/2009-95, levando a declaração de inaptidão da empresa Zellmer,
as alegações da defendente acerca da constatação pelo fisco da inexistência de fato de
referida empresa e motivos que o levaram a tal conclusão, relatados no item 2 do
Relatório, por perda de objeto, não serão aqui debatidas.
A empresa argui que em seus quadros não há empregados sem registro, não houve
pagamento de seguro desemprego indevido, não houve trabalho simultâneo de um
empregado nas duas empresas, embora admita que existia troca de favores entre
funcionários, inclusive na emissão de notas fiscais, e, ainda que hipoteticamente, usava
documento assinados por funcionário já demitido. Aduz que em nenhuma reclamatória
trabalhista ficou comprovado o labor em empresa diversa daquela constante dos
contratos de trabalho. Conclui dizendo que as suposições ou ilações do auditor fiscal
não passam de mero equívoco, porém, não apresenta prova ou qualquer documento que
contraponha ao apurado na ação fiscal.
Relativamente à prestação simultânea de serviço apurada através de documentos de
caixa, como no recebimento de mercadoria ou emissão de notas fiscais ou por meio das
reclamatórias trabalhistas, para as duas empresas envolvidas, a questão está resolvida,
pois, declarada a inexistência de fato da Torneados de Madeira Zellmer, todos os
empregados são na realidade da Wood Work do Brasil, como considerado pela
fiscalização.
Quanto à alegada falta de prova para conclusão dos fatos pelo auditor fiscal, também
não merece guarida. Ao contrário do que alega a impugnante, verifica-se que a
fiscalização obteve, sim, provas da prestação de serviços por trabalhadores não inscritos
no RGPS e do recebimento indevido de seguro desemprego. As fls. 61 a 64, o auditor
fiscal lista os documentos que anexou ao processo e respectivas folhas, de onde
destacamos:
Fls. 255 a 298 - comprovação do recebimento de seguro desemprego
indevidamente (cópias do oficio SAFIS/DRF/JOI n° 38/2009, planilha seguro
desemprego, ofício/SDT/Joinville n° 012/09 e extratos de pagamento seguro
desemprego).
Fls. 299 a 1014 - comprovação da prestação de serviço por trabalhadores sem
registro/re-contratados
Fls. 1015 a 1036 - comprovação da prestação de serviço por trabalhador
autónomo - contribuinte individual.
A análise acurada de todas as provas apreendidas e de como elas conduzem
inexoravelmente a conclusão que levou à emissão do auto de infração encontra-se no
relatório fiscal, nos documentos da empresa em anexo e nas planilhas elaboradas pela
auditoria, de forma irretocável. Especificamente, no caso do seguro desemprego e
prestação de serviço por empregado não inscrito no RGPS, encontram-se discriminados,
nominalmente, de fis. 09 a 53, sendo que nenhum nome, período ou valor foi
impugnado pela autuada, bem como, não consta dos autos nenhum elemento
apresentado pelo contribuinte que coloque em dúvida o cometimento da irregularidade
arguida pelo fisco, ainda mais, quando se considera que a prática da infração foi apurada
através dos documentos e da escrituração contábil do sujeito passivo, pelo que cabe a
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

este apresentar seus supostos equívocos e comprová-los, o que não fez em sua
impugnação.
A impugnante argui ainda, que o Sr Alberto Aldino Figur, nunca fez parte do quadro de
empregado; era quem recebia e distribuía madeira para Wood Work e Zellmer.
Conforme relatório fiscal, fls. 44, esse trabalhador encontra-se em beneficio de
aposentadoria no INSS desde 30707/1996 e nunca foi formalmente registrado pela
autuada. Foram, no entanto, encontrados, no período de 11/05/2001 a 12/2007, grande
quantidade de notas fiscais e pedidos com assinatura do mesmo, como provam os
documentos em anexo, fls. 352 a 356. Logo, comprovada a prestação de serviço por
parte do segurado, ainda que sem inscrição no RGPS.
Em relação aos contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa, nada
impugna a defendente.
Restando-se, dessa forma, configurada a prestação de serviço por parte dos segurados
identificados pela fiscalização, fls. 998 a 1014 e 1035/1036, com a correspondente
remuneração, tem-se como correta a autuação em face da não inclusão destes segurados
em folha de pagamento.
Ressalte-se que, quanto a constituição do crédito previdenciário, sujeito passivo,
descrição da infração, capitulação legal da infringência e da penalidade, bem como o
valor da multa aplicada, nada impugna a autuada, não havendo o que ser analisado por
este órgão Julgador, neste aspecto, nos termos dos art. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
abaixo transcrito:
(...)
Desse modo, têm-se demonstrados nos autos, os pressupostos fáticos e jurídicos da
exigência fiscal configurada neste lançamento, devendo a autuação ser mantida em sua
integralidade.
(...)
9. Complemente-se destacando um ponto já devidamente atacado pela Decisão
combatida, mas que notadamente deve ser enumerado por ter sido sumulado por este egrégio
Conselho.
10. No presente caso corretamente foi aplicada a decadência conforme previsto no
art. 173, I, do Código Tributário Nacional pela DRJ, pois é o que se observa no caso das
autuações ligadas ao descumprimento das obrigações acessórias, que não envolvem
recolhimento de contribuições previdenciárias. Tendo em vista a data de ciência do Auto ser
04/08/2009, e como as competências apreciadas foram de 01/2004 a 12/2007, não se consolida a
decadência, nem parcial, nem total.
11. Tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
12. Todos os argumentos da recorrente restam ora afastados. Assim, não há que
ser cogitada a inexistência da empresa Zellmer , inverídicas as alegações apresentadas contra a
autuação e não deve ser extinto o processo. Remanesce então a Decisão de Primeira Instância
irretocada.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.160 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.003511/2009-00

Dispositivo
13. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital